Tribunal: TJSP
Processo: 2006462-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2006462-41.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Rafael Joaquim Franco de Mello, e a parte embargada Viviana Maria
Franco de Mello Menor representado, Maria Eliza Franco de Mello Menor
representado, Gabriel Franco de Mello, Paulo Rangel do Nascimento Inventariante,
Fabiana Frizzo Inventariante, Fabiana Frizzo, Joaquim Franco de Mello Netto Espólio,
Raul Franco de Mello Netto Espólio, Mariana Franco de Mello, Antonio Franco de
Mello, Cláudia Amorim Cavalcante Inventariante, Helena Beatriz Franco de Mello,
Charlotte Franke Franco de Mello Espólio.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006462-41.2020.8.26.0000/50001 -
Voto no: 5333*bc
2/4
Voto no: 5333
Embargos de declaração no: 2006462-41.2020.8.26.0000/50001
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 12a Vara da Família e Sucessões
Juiz(a) de origem: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Embargante: Rafael Joaquim Franco de Mello
Embargado(a): Viviana Maria Franco de Mello Menor representado, Maria Eliza
Franco de Mello Menor representado, Gabriel Franco de Mello, Paulo Rangel do
Nascimento Inventariante, Fabiana Frizzo Inventariante, Fabiana Frizzo, Joaquim
Franco de Mello Netto Espólio, Raul Franco de Mello Netto Espólio, Mariana
Franco de Mello, Antonio Franco de Mello, Cláudia Amorim Cavalcante
Inventariante, Helena Beatriz Franco de Mello, Charlotte Franke Franco de Mello
Espólio
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter
infringente do recurso. Almejada rediscussão de matéria
superada que não prospera. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a
observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva
ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 172,
que negou provimento ao recurso de agravo então interposto.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser eivado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006462-41.2020.8.26.0000/50001 -
Voto no: 5333*bc
3/4
vícios o embargado acórdão no que tange a diversos tópicos, oportunidade em que
também prequestiona uma série de dispositivos.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que tenta a parte embargante, de forma criticável, revisitar
matéria já rejeitada em sede do embargado acórdão, razão pela qual descabida figura
sua insurgência (cabível o apego a outra modalidade recursal ao ventilar de sua
irresignação).
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006462-41.2020.8.26.0000/50001 -
Voto no: 5333*bc
4/4
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)